Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Mediante a decisão de ID 38590840, esta Relatoria condenou os executados a reembolsar as custas adiantadas (IDs 30854422 e 30854418), nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Não houve inconformismo dos litigantes, conforme atestam as certidões de IDs 40482364 e 40482133. Desse modo, deverá a parte exequente apresentar os cálculos atualizados. Após a apresentação da quantia corrigida, intimem-se os executados. Brasília, 21 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador